Tribunal: TJSP
Processo: 0000146-90.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ARARAQUARA – EVOLUÇÃO FUNCIONAL – Ação envolvendo valor de alçada inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial – Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nas comarcas onde se faz presente – Inteligência do art. 2o da Lei no 12.153/2009

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ARARAQUARA – EVOLUÇÃO FUNCIONAL – Ação envolvendo valor de alçada inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial – Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nas comarcas onde se faz presente – Inteligência do art. 2o da Lei no 12.153/2009 – Desnecessidade de se anular a sentença, nos termos do artigo 64, §4o do CPC – Determinação de remessa dos autos para o Colégio Recursal – Recurso não conhecido, com observação.